Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708365-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO CHARIS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA RODRIGUES PEREIRA em desfavor de INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CHARIS LTDA impugnando decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia – DF no processo PJE 0706227-86.2020.8.07.0003 em que sustenta haver firmado contrato de prestação de serviços educacionais com a agravada, realizado o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Libras, finalizado o curso em 2016 mas até o momento não teria recebido o diploma. Na decisão impugnada o juízo de origem, apesar de ter deferido o pedido de gratuidade à autora recorrente, indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar demonstrado o risco de perecimento do direito sustentado antes do julgamento da presente demanda. Relatou que finalizou o curso em 2017 e que já havia pago a taxa de emissão de diploma no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas, a instituição cobrou novamente pela emissão do diploma o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Sustenta que o seu direito se mostra evidente pela documentação juntada aos autos, notadamente, o contrato de prestação de serviços, comprovantes de pagamentos de mensalidades e recibo de entrega do TCC. Informou que durante todo esse tempo vem tentando obter o diploma. Primeiro, em 2017, a agravada informou que conseguiu fechar parceria com uma intuição para emitir o diploma e, nesta parceria, a agravante deveria fazer mais algumas matérias complementares, sendo que, cumprida a providência pela agravante, obteve como resposta que o diploma estava sendo feito, sem, contudo, indicar um prazo para entrega. Aduziu presentes os requisitos autorizativos ensejadores do deferimento da tutela de urgência pretendida, ressaltando estar presente o periculum in mora, pois o atraso de três anos para a entrega do diploma, por si só, já configuraria dano irreversível e irreparável, pois as oportunidades de empregos e melhorias salariais perdidas nesse decurso de tempo, por não conseguir comprovar sua qualificação educacional, já foram preenchidas por outros profissionais. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada em sede recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando-se que a agravada expeça e entregue à autora o diploma de conclusão no curso de LETRAS LIBRAS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela reforma decisão impugnada. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Defensora Pública do DF, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da concessão da gratuidade de Justiça na origem. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, também não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo já que em resposta a ofício recente da Defensoria Pública do DF, a agravada, sob a alegação de processo de mudança de direção/diretores, reconheceu o pagamento efetuado para emissão do certificado, solicitando um prazo de 60 (sessenta) dias para sua entrega, que ainda não teria sido exaurido. Ademais, mesmo as relatadas oportunidades de empregos e melhorias salariais perdidas nesse decurso de tempo, que conforme sustentado já teriam sido perdidas porquanto preenchidas por outros profissionais não dá azo à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigência do art. 300, do CPC. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência pleiteada. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restar demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Porquanto a defesa da ordem jurídica e o interesse dos consumidores são atribuições precípuas do Ministério Público; e estabelecendo o CDC – Código de Defesa do Consumidor normas de ordem pública e interesse social na proteção e defesa dos consumidores (vide artigos 1o, 81 e 82), encaminhe-se o feito à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso entenda necessário. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator